Tribunal: TJMT
Processo: 1032597-69.2018.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032597-69.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[AILSON ALVES DE SOUZA - CPF: 655.446.411-53 (EMBARGANTE), DARLE RANE MIRANDA JULIO - CPF: 032.779.181-06 (ADVOGADO), VIA VAREJO S/A - CNPJ: 33.041.260/0652-90 (EMBARGANTE), MAURICIO MARQUES DOMINGUES - CPF: 196.550.488-45 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), VIA VAREJO S/A - CNPJ: 33.041.260/1257-06 (REPRESENTANTE), VIA VAREJO S/A - CNPJ: 33.041.260/0652-90 (EMBARGADO), MAURICIO MARQUES DOMINGUES - CPF: 196.550.488-45 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), VIA VAREJO S/A - CNPJ: 33.041.260/1257-06 (REPRESENTANTE), AILSON ALVES DE SOUZA - CPF: 655.446.411-53 (EMBARGADO), DARLE RANE MIRANDA JULIO - CPF: 032.779.181-06 (ADVOGADO), CASAS BAHIAS (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – ALEGAÇÃO DE QUE O ACÓRDÃO É OMISSO AO CONDENAR O VENCIDO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS – NÃO OBSERVÂNCIA À BENESSE CONCEDIDA A PARTE VENCIDA - RESSALVA LEGAL DA SUSPENSÃO DA COBRANÇA – AUSENTES QUAISQUER DAS HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC/2015 – EMBARGOS REJEITADOS. Não havendo obscuridade, omissão ou contradição no acórdão (CPC/15, art. 1.022), merece rejeição os embargos de declaração.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1032597-69.2018.8.11.0041 (ID nº 536839552 - interposto nos autos do Recurso de Apelação Cível autuado sob mesmo número - CLASSE 198 - CNJ - Comarca de Cuiabá)

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por AILSON ALVES DE SOUZA contra o v. acórdão que, nos autos do Recurso de Apelação Cível nº 1032597-69.2019.8.11.0041, manteve a r. sentença prolatada nos autos da ação “
Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais”
(Número Único 1032597-69.2018.8.11.0041 – 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá), ajuizada pelo apelante contra VIA VAREJO S.A., julgou o pedido parcialmente procedente para declarar inexistentes os débitos questionados, nos valores de R$ 7.226.40 e R$ 4.510,00, supostamente oriundos de contratos celebrados pelo autor/apelante, e depois, reputando ilícita a inscrição restritiva do autor/embargante em banco de dados de proteção ao crédito, condenou a embargada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, acrescido de juros de mora de 1 % a.m. desde o evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento (cf. ID 53258984).

O embargante alega que o acórdão é omisso, pois, o embargante/apelante é beneficiário da justiça gratuita, mas foi condenado ao pagamento de custas processuais sem o registro da ressalva do art. 98, §3º, do CPC, pelo que pede sejam acolhidos os embargos para suprir a omissão apontada (cf. ID 53683952).

A embargada ofertou contrarrazões aos aclaratórios com réplica as razões recursais e pugnando pela rejeição do recurso (cf. ID 54775508).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 31 de agosto de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O embargante não demonstrou a existência de obscuridade, pela eventual falta de clareza do núcleo decisório ou ocorrência de erro de natureza formal, nem a existência de contradição, no sentido de conflito lógico entre as proposições do acórdão, e muito menos a falta de pronunciamento sobre qualquer ponto relevante do tema recursal.

Não há propriamente omissão no julgamento; o art. 98, §2º, do CPC estabelece que a
“concessão da assistência judiciária gratuita não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência”
, já o §3º do mesmo artigo dispõe que vencido
“
o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão
sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário
”.

Portanto, a suspensão da exigibilidade decorre da própria lei, sendo despicienda seu registro no próprio julgamento.

Sobre temática, a jurisdição:

EMENTA: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SERVIDORES BENEFICIÁRIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. SUSPENSÃO DO PROCESSO, ENQUANTO DURAR O ESTADO DE MISERABILIDADE. ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. REVISÃO DO ESTADO DE MISERABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...). IV. Consoante remansosa jurisprudência desta Corte, "a parte beneficiária da justiça gratuita, quando vencida, fica sujeita à sucumbência, não se furtando ao pagamento dos consectários dela decorrentes, devendo a condenação constar da sentença, ficando sobrestada por 05 anos ou até que a parte vencedora comprove não mais subsistir o estado de miserabilidade da parte vencida" (STJ, REsp 170.745/SP, Rel. Ministro GARCIA VIEIRA, PRIMEIRA TURMA, DJU de 24/08/98). V. Agravo interno improvido. (Segunda Turma - AgInt no AREsp 1126577/PE – Relª. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES - Julgado em 03/04/2018 - DJe 10/04/2018)

Constata-se, portanto, que o acórdão não padece de quaisquer vícios do art. 1.022 do CPC/2015.

É por estas fortes e sólidas razões já consignadas no acórdão que o enfoque nele consagrado permanece inalterado, pelo que rejeito os presentes embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2020